Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010513-03.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), DEIZIANE FORGIARINI SILVA - CPF: 020.494.071-06 (IMPETRANTE), THAIS FORGIARINI SILVA - CPF: 038.847.611-70 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1010513-98.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

DEIZIANE FORGIARINI SILVA

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Deiziane Forgiarini Silva, contra ato tido como ilegal do Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, consistente no preterimento do seu direito de nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição – Merendeira, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Jaciara/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição – Merendeira.

S
ustenta que ficou classificada
(26o lugar)
para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição (Merendeira), para a cidade de Jaciara/MT, para a qual foram disponibilizadas
7 (sete)
vagas para ampla concorrência e
1 (uma)
para portador de deficiência, totalizando
8 (oito) vagas
.

Afirma que, os 8 (oito) primeiros candidatos aprovados foram devidamente nomeados e empossados. Todavia, aduz que vem sendo preterida por contratos temporários firmados pelo Estado de Mato Grosso após a homologação do certame, o que, de fato, fere o seu direito líquido e certo.

Argumenta que,
ainda, que as referidas contratações temporárias demonstram a existência de vagas bem como a necessidade e o interesse da Administração na nomeação dos aprovados/classificados, razão pela qual a impetrante passou a ter direito a nomeação, não havendo que se falar em mera expectativa de direito ao exercício de cargo público.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata nomeação pa
ra o cargo supramencionado. No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 3463437.

O Estado de Mato Grosso não prestou informações, ressaltando que, a
impetrante não figura como aprovada ou tampouco como classificada no concurso em questão
,
bastando compulsar a lista em anexo
, referente ao cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Nutrição (Merendeira), para a cidade de Jaciara/MT, para a qual foram disponibilizadas 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) para portador de deficiência, totalizando 8 (oito) vagas.
(ID n. 3757144).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n. 3896360).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020